Tribunal: TJPA
Processo: 0820667-48.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820667-48.2023.8.14.0051

APELANTE: JATI & JATI ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS & ESTRUTURAS LTDA

APELADO: A & C NAVEGACAO E CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PESADO. ALEGADO SALDO REMANESCENTE. LOCAÇÃO ADICIONAL DE ESCAVADEIRA. DESPESAS DE TRANSPORTE, RETÍFICA E MULTA CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO QUANTUM DEBEATUR. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jati & Jati Engenharia, Equipamentos & Estruturas Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face de A & C Navegação e Construção Ltda. – ME, fundada em contrato de locação de máquinas pesadas, em alegada locação adicional de escavadeira, em despesas de transporte e retífica e em multa contratual. A apelante sustentou que o contrato tinha prazo determinado de 180 dias e valor mensal fixo de R$ 99.783,20, que a apelada pagou apenas um ciclo contratual, que houve reconhecimento extrajudicial do débito em ata notarial e que seria devido o valor principal de R$ 187.862,64, acrescido de encargos, despesas e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova, com segurança, o saldo remanescente decorrente do contrato de locação de máquinas pesadas; (ii) estabelecer se a ata notarial e a prova oral bastam para demonstrar o reconhecimento do débito e a exata composição do valor cobrado; (iii) determinar se há prova suficiente da contratação verbal de escavadeira adicional, de seus valores e do período de utilização; e (iv) definir se são devidas as despesas de transporte, retífica e multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, I, do CPC atribui à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a existência, a extensão e a liquidez do crédito cobrado.

A existência do contrato de locação demonstra a relação jurídica entre as partes, mas não comprova, por si só, o período efetivo de permanência de cada equipamento à disposição da requerida nem a exata extensão do inadimplemento.

A prova oral indica devolução fracionada dos equipamentos e permanência superior ao primeiro período quitado, mas não fixa, com precisão técnica e segurança jurídica, as datas de retirada de cada máquina nem individualiza o período efetivo de utilização correspondente.

A cobrança fundada em locação de maquinário exige documentação idônea capaz de delimitar objetivamente o período de utilização dos equipamentos, como planilhas técnicas, controles de utilização, medições, relatórios operacionais, ordens de retirada, recibos de devolução ou documentos equivalentes.

A ausência de elementos documentais aptos a conferir liquidez e certeza ao valor cobrado impede a condenação baseada em estimativas unilaterais ou presunções.

A ata notarial revela tratativas extrajudiciais e tentativas de negociação, mas não individualiza, de forma precisa, os valores efetivamente devidos, os períodos correspondentes ou a extensão concreta do alegado débito contratual.

A locação adicional de escavadeira não se comprova de modo seguro sem aditivo contratual, ordem de serviço, solicitação formal, nota fiscal específica ou outro elemento documental idôneo que demonstre a pactuação, os valores e o período de utilização.

A validade da contratação verbal não afasta o ônus da parte autora de comprovar a manifestação de vontade, a prestação do serviço ou disponibilização do equipamento e as condições negociais ajustadas.

As despesas de transporte, retífica e multa contratual não são devidas quando a parte autora não demonstra, por prova suficiente, os fatos constitutivos de seu direito.

A sentença deve ser mantida quando a parte apelante não demonstra erro de julgamento e o conjunto probatório permanece insuficiente para comprovar o crédito exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de cobrança fundada em contrato de locação de maquinário exige prova objetiva da existência, da extensão e do valor do crédito cobrado. 2. A comprovação genérica da relação contratual não autoriza condenação quando o período efetivo de utilização dos equipamentos e o quantum debeatur permanecem indeterminados. 3. A ata notarial que registra tratativas de negociação não substitui a prova documental necessária à individualização dos valores, períodos e equipamentos correspondentes. 4. A cobrança por locação verbal de equipamento adicional exige prova robusta da contratação, das condições ajustadas e do período de utilização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 112, 113 e 409.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5002278-84.2022.8.13.0710, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 22.09.2024, p. 26.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0687.10.000550-7/001, Rel. Des. Alvimar de Ávila, 12ª Câmara Cível, j. 02.03.2011, p. 28.03.2011; TJ-MT, Apelação Cível nº 1023527-96.2016.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022, p. 16.02.2022; TJ-GO, Apelação Cível nº 5081822-72.2022.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, p. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por JATI & JATI ENGENHARIA, EQUIPAMENTOS & ESTRUTURAS LTDA, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de A & C NAVEGAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à exata extensão do período inadimplido.

Na origem, a autora/apelante ajuizou ação de cobrança sustentando que, em 12/09/2022, celebrou com a requerida contrato de locação de máquinas pesadas, pelo prazo determinado de 180 (cento e oitenta) dias, com valor mensal fixo de R$ 99.783,20, abrangendo motoniveladora, rolo CA-250, caminhão pipa 1620, trator de pneu com grade e JCB, sendo posteriormente solicitada escavadeira adicional, que permaneceu à disposição da ré por 51 dias, gerando débito complementar.

O Juízo
a quo
entendeu inexistir comprovação suficiente quanto ao período exato não pago, reputando imprescindível planilha técnica detalhada e documentação complementar para apuração do
quantum

debeatur
, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença valorou equivocadamente as provas, pois o valor devido decorreria do contrato por prazo determinado e mensalidade fixa, sendo indevida a exigência de medições diárias ou notas fiscais do “segundo ciclo”. Afirma que a rescisão unilateral, após o pagamento de apenas um ciclo, gera dever de indenizar, sobretudo diante da permanência dos bens à disposição da apelada.

Alega, ainda, que a ata notarial, não impugnada, comprovaria o reconhecimento extrajudicial do débito, inclusive com propostas de parcelamento, e que caberia à ré demonstrar a quitação integral, nos termos do art. 373, II, do CPC. Defende que o conjunto probatório confirma o inadimplemento, inclusive quanto à escavadeira adicional, cuja contratação verbal seria válida, sob pena de enriquecimento sem causa, bem como que a cláusula penal deve ser interpretada de forma ampla, à luz dos arts. 112, 113 e 409 do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, condenando a apelada ao pagamento do débito principal de R$ 187.862,64, acrescido de correção monetária e juros de mora, ao ressarcimento das despesas com transporte e retífica, ao pagamento da multa contratual de 15%, à inversão dos ônus sucumbenciais e à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Foram apresentadas contrarrazões ID 35532829.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

Inicialmente, registro a inexistência de questões preliminares a serem apreciadas
, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se a sentença de improcedência deve ser reformada para condenar a parte apelada ao pagamento de valores decorrentes de suposto saldo remanescente de contrato de locação de máquinas pesadas, bem como de alegada locação adicional de escavadeira, despesas de transporte, retífica e multa contratual.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o conjunto probatório seria suficiente à comprovação do débito, afirmando que a prova oral e a ata notarial juntada aos autos demonstrariam o reconhecimento da dívida pela apelada, defendendo ainda a validade da cobrança relativa à escavadeira adicional e das demais verbas postuladas.

Inicialmente, no art. 373 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Embora o contrato de locação demonstre a existência da relação jurídica entre as partes,
a mera comprovação da contratação não se revela suficiente para amparar a condenação pretendida
, sobretudo diante da controvérsia instaurada acerca do período efetivo de permanência das máquinas à disposição da requerida.

A prova oral produzida em audiência indicou devolução fracionada dos equipamentos e permanência superior ao primeiro período quitado; entretanto, não foram capazes de fixar, com precisão técnica e segurança jurídica, as datas exatas de retirada de cada equipamento, tampouco individualizar o período efetivo de utilização correspondente a cada máquina.

Nesse contexto, verifica-se que a apelante não apresentou documentos minimamente aptos a conferir liquidez e certeza ao valor cobrado, inexistindo nos autos planilhas técnicas idôneas, controles de utilização, medições, relatórios operacionais, ordens de retirada, recibos de devolução ou quaisquer documentos capazes de delimitar objetivamente o período exato de utilização dos equipamentos.

A insuficiência probatória se mostra ainda mais relevante diante da própria narrativa da autora de que as máquinas teriam sido entregues e devolvidas de forma gradual e fracionada, circunstância que exigiria documentação específica apta a individualizar cada equipamento, respectivas datas de entrega, permanência e devolução, o que não ocorreu.

Em ação de cobrança, não basta a demonstração genérica da existência de relação contratual ou de eventual inadimplemento parcial
. É imprescindível a comprovação objetiva do
quantum debeatur
, não sendo possível impor condenação fundada em estimativas unilaterais ou presunções. Nesse sentido, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVA - INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL - ÔNUS DA PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA. A existência do contrato no qual se funda a ação de cobrança de dívida de empréstimo configura fato constitutivo do direito do autor e, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC, incumbe a ele a sua comprovação. A simples juntada de extratos ou telas de sistema não configura prova apta a demonstrar a existência da contração das dívidas motivadoras da cobrança, em razão do caráter unilateral desses documentos. A ausência de prova quanto ao fato constitutivo do direito da parte autora impõe a improcedência da ação.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50022788420228130710, Relator: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 22/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024)

AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. - Nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito - Não demonstrada a existência do crédito e a inadimplência do devedor, deve ser julgado improcedente o pedido inicial, formulado na ação de cobrança.

(TJ-MG - AC: 10687100005507001 Timóteo, Relator.: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 02/03/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2011)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA– IMPROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL – COBRANÇA DE EXCEDENTE DAS HORAS GARANTIDAS MENSALMENTE NOS CONTRATOS – NÃO COMPROVAÇÃO –ART. 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser mantida a improcedência da ação se o único documento trazido pela parte autora para comprovar o débito cobrado – relativo ao excedente das horas garantidas mensalmente nos contratos de locação de maquinário– além de ser cópia, não contém todas as informações necessárias à quantificação do valor devido, ao contrário, abrange mês anterior à contratação e inclui equipamento não previsto no negócio. Na hipótese, ainda que a requerida tenha sido citada por edital e a contestação apresentada na forma de negativa geral por curador especial, não se pode presumir verdadeiros os fatos alegados pela demandante, uma vez que os elementos constantes dos autos não são suficientes para comprovar as horas excedentes, ou seja, não se desincumbiu a demandante do ônus constitutivo do seu direito, na forma do art . 373, inciso I, do CPC/15.-

(TJ-MT 10235279620168110041 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Quanto à ata notarial invocada pela apelante
, também não se verifica força probatória suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Isso porque as mensagens e tratativas extrajudiciais nela constantes revelam, quando muito, tentativas de negociação entre as partes, sem individualização precisa dos valores efetivamente devidos, dos períodos correspondentes ou da extensão concreta do alegado débito contratual.

Não há, portanto, prova inequívoca apta a substituir a necessária demonstração documental da efetiva utilização dos equipamentos e da exata composição do débito perseguido
.

No tocante à alegada locação adicional de escavadeira,

inexiste nos autos documentação apta a comprovar de forma segura a contratação da referida retroescavadeira, inexistindo aditivo contratual, ordem de serviço, solicitação formal, nota fiscal específica ou qualquer elemento documental idôneo que demonstre a efetiva pactuação da locação adicional, seus valores e período de utilização.

A mera alegação de utilização do equipamento, desacompanhada de prova robusta da contratação e das condições negociais ajustadas, não se mostra suficiente para fundamentar a condenação pretendida. Em igual direção, destaco:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. CASO EM EXAME1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de locação de máquinas e equipamentos, sob o argumento de que a autora não comprovou a existência do contrato verbal e a prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a autora se desincumbiu do ônus de provar a existência do contrato verbal e a prestação do serviço, conforme alegado na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade da contratação verbal é admitida pelo ordenamento jurídico, mas cabe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.3.1. Apesar da alegação da existência de contrato verbal e da apresentação de notas fiscais e boletins de medição de serviços, a autora não conseguiu comprovar a assinatura da ré nos documentos, tampouco a efetiva prestação dos serviços. 3.2. O depoimento pessoal da autora e as declarações das testemunhas não foram suficientes para afastar a dúvida sobre a efetivação do contrato verbal e a prestação dos serviços.
IV. DISPOSITIVO E TESE4. Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais.4.1 . A autora não se desincumbiu do ônus de provar a existência do contrato verbal e a prestação do serviço.4.2. Os honorários recursais foram majorados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa ."Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.Jurisprudências relevantes citadas: TJGO, Apelação Cível 0121208-10.2016 .8.09.0051, Rel. Des (a) . DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 10/11/2022, DJe de 10/11/2022; TJGO, Apelação Cível 5387738-53.2018.8.09 .0051, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Goiânia - 3ª UPJ das Varas Cíveis, julgado em 17/04/2023, DJe de 17/04/2023.

(TJ-GO 50818227220228090051, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2024) (grifamos)

Nesse aspecto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao concluir que “a cobrança de item não previsto contratualmente exige prova robusta da manifestação de vontade”, inexistente no caso concreto.

Igualmente não merece reparo a conclusão relativa às despesas de transporte, retífica e multa contratual, porquanto a apelante não produziu elementos probatórios suficientes a demonstrar fato constitutivo de seu direito, limitando-se a reiterar alegações já adequadamente enfrentadas pelo juízo de origem.

Destarte, verifica-se que a apelante não logrou demonstrar erro de julgamento apto a infirmar os fundamentos da sentença recorrida, a qual analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as regras atinentes ao ônus da prova.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2026